Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733032-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA R&amp;J LTDA, DROGARIA QNO LTDA, RJL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por RJL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Outros contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará, que indeferiu a tutela de natureza cautelar para restabelecer o fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras (ID no 147128360). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que demonstraram que o fornecimento de energia foi indevidamente suspenso, pois as faturas que deixaram de pagar venceram a mais de 90 dias, devendo ser aplicado o disposto no art. 172, § 2o e art. 173 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2020. 3. Argumentam que o restabelecimento do serviço de energia elétrica deve acontecer o mais rápido possível, uma vez que trabalham com a venda de alguns medicamentos que precisam ser mantidos sob refrigeração, sob pena de perecimento. 4. Pedem a concessão da antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a ordem de corte no fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras até a apreciação do mérito. 5. Preparo recolhido (IDs no 62692716 e no 62692725). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o). As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra, de plano, no caso concreto. 13. Os elementos probatórios produzidos pelas agravantes (autora) até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível após a instrução probatória e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. Da documentação apresentada na origem não é possível verificar se há outros débitos mais recentes pendentes de pagamento, tampouco se os comprovantes anexados correspondem às faturas de energia elétrica geradas por unidade consumidora de maneira autônoma e individual. 15. Ademais, todos os prejuízos que as agravantes alegam que poderão suportar com a suspensão do fornecimento de energia elétrica são decorrentes da ausência de contraprestação pelos serviços que receberam. 16. A análise da anterioridade do vencimento da fatura que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços no contexto do que estabelece a Resolução Normativa ANEEL no 414/2020 é questão atrelada ao mérito da controvérsia, diante das particularidades já destacadas, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO